Tribunal: TJMT
Processo: 1032599-21.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032599-21.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEBORA ROSA PRESTES - CPF: 049.885.001-36 (ADVOGADO), MIKAELL ARAUJO SOARES - CPF: 053.630.581-11 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), FELIPE DO REGO LIMA - CPF: 068.003.735-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DO REGO LIMA - CPF: 068.003.905-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES DE MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA REDUZIDA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE

CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por
Mikaell
Araujo Soares, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a readequação da pena imposta na Ação Penal n.º 1008865-57.2021.8.11.0040, na qual foi condenado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n.º 10.826/2003) e disparo de arma de fogo (art. 15 da mesma lei), à pena total de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 60 dias-multa. O revisionando pleiteia o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, não consideradas na sentença penal condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, diante da comprovação de que o revisionando possuía menos de 21 anos à época dos fatos; e (
ii
) estabelecer se a confissão espontânea, prestada em sede policial e confirmada em juízo, deve ser considerada como circunstância atenuante, ainda que não tenha sido utilizada para fundamentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é admitida quando a sentença condenatória contraria texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP. No caso, a omissão quanto ao reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea configura violação legal que justifica o cabimento da revisão.

A atenuante da menoridade relativa é obrigatória e de aplicação vinculada quando o réu tinha menos de 21 anos ao tempo do fato, conforme art. 65, I, do Código Penal.

A confissão espontânea, ainda que não tenha servido de base para o convencimento do julgador, deve ser considerada atenuante genérica, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, e da tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1194 do STJ (REsp 2.001.973/RS).

A ausência de menção à confissão espontânea na sentença representa omissão relevante e afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX).

A revisão criminal não comporta o pedido de justiça gratuita por ausência de interesse processual, considerando que não há custas ou ônus processuais na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal parcialmente
conhecida e, na parte conhecida,
procedente.

Tese de julgamento
:

A menoridade relativa deve ser reconhecida como circunstância atenuante obrigatória quando demonstrado que o réu possuía menos de 21 anos à época do fato, independentemente de provocação da defesa.

A confissão espontânea deve ser considerada como atenuante genérica mesmo que não tenha influenciado diretamente na formação do convencimento do julgador.

A revisão criminal é cabível para corrigir omissões quanto à aplicação de atenuantes legais expressas, quando constatada contrariedade à lei penal ou à evidência dos autos.

Não se conhece de pedido de justiça gratuita em revisão criminal, por ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 621, I; CP,
arts
. 65, I e III, “d”, e 69; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1194 (REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes); STJ,
AgRg
no HC n. 966.464/SP, Sexta Turma, j. 18.06.2025; TJMT, RC n.º 1014103-41.2025.8.11.0000, rel. Des.
Helio

Nishiyama
, j. 11.06.2025; TJMT, RC n.º 1005694-76.2025.8.11.0000, rel. Des. Orlando Perri, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma:

Trata-se de Revisão Criminal, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, proposta por
Mikaell
Araujo Soares
, objetivando a readequação da pena fixada na Ação Penal n.º 1008865-57.2021.8.11.0040, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, em que foi condenado pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 14 e 15 da Lei n.º 10.826/2003 (porte e disparo de arma de fogo de uso permitido), à pena
final de

0
6
(
sei
s) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
60
(
sessenta
) dias-multa.

Sustenta o revisionando que, à época dos fatos (05/09/2021), contava com
19 anos de idade
, razão pela qual faz jus ao reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
(art. 65, I, CP), bem como da
confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, CP), por haver admitido, em juízo, ser o
proprietário das armas e autor dos disparos
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do
Dr.

João Augusto Veras Gadelha
,

manifestou
pelo
não conhecimento
do pedido de justiça gratuita, ante a ausência de interesse processual, e pela
procedência parcial da revisão criminal
, para reconhecer as atenuantes e readequar a pena
.

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I – DO CABIMENTO

O
artigo
621 do Código de Processo Penal dispõe que:

Art.621.A revisão dos processos findos será admitida:

I-
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II-
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Segundo Guilherme de Souza Nucci,
a finalidade primordial da Revisão Criminal é combater o erro judiciário após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O doutrinador acrescenta que:

A ação não deve ser usada como se recurso fosse, isto é, não á cabível revisão criminal para dar nova interpretação aos fatos e às provas contidas no processo, nem para, simplesmente, reajustar a pena. Ela é instrumento de correção de erro e não outro recurso para que o réu consiga atenuar sua anterior condenação.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024)

Assim,
constata-se que a Revisão Criminal deve ser utilizada em casos excepcionais,
não devendo ser utilizada como sucedâneo recursal
.

Nesse sentido, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do pedido porque a via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de absolvição e, ainda, porque o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o não cabimento da revisão criminal como nova apelação.

2. O Tribunal de origem não conheceu da segunda revisão criminal proposta pela defesa, ao fundamento de que já havia sido julgada procedente revisão criminal anterior, que determinara a redução da pena, e que não foram apresentadas novas provas.

3. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedidos de absolvição ou desclassificação de infração penal, o que exigiria o reexame aprofundado dos fatos e provas, o que é vedado pelos limites do writ.

4. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para mero reexame de fatos e provas, sem apontar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, conforme art. 621, I, do Código de Processo Penal.

5. A alegação de deficiência da defesa técnica deve ser acompanhada de demonstração de efetivo prejuízo, conforme a Súmula n. 523 do STF, o que não foi comprovado no caso.

6. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 966.464/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

O art. 621, I, do CPP admite a revisão dos processos findos “
quando

a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
”
.

A presente hipótese amolda-se perfeitamente à previsão legal, visto que as atenuantes decorrem de
texto expresso da lei penal
, bem como de
evidências amplamente demonstradas nos autos
, tais como a
idade do revisionando à época dos fatos
e a
confissão por ele prestada
.

Assim, cumpre destacar que a presente ação revisional é
tempestiva, manejada por parte legítima e com fundamento na hipótese prevista no art. 621, I, do Código de Processo Penal
, razão pela qual
deve ser conhecida
.

II -
MÉRITO

Do Pedido de Concessão da Justiça Gratuita

Primeiramente, no que concerne ao pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifica-se
ausência de interesse processual
, pois a revisão criminal é
ação de natureza constitutiva e isenta de custas processuais
. Logo, não há ônus de sucumbência a ser suportado pela parte.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
PRELIMINAR: CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. GRATUIDADE ÍNSITA À AÇÃO REVISIONAL.
MÉRITO: CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO OCORRIDO EM SEDE RECURSAL. APELAÇÃO CRIMINAL ANALISADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR AS MATÉRIAS VENTILADAS NO APELO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. DECLARAÇÕES ABONATÓRIAS INSUFICIENTES PARA REFORMULAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (N.U 1019866-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 09/09/2025)

Assim,
não havendo o que se falar em concessão da gratuidade da justiça, deve ser reconhecida a ausência de interesse no tocante ao referido pedido.

Da atenuante de menoridade relativa

Conforme certidão de nascimento
constante dos autos
, o revisionando nasceu em
26/12/2001
, contando
19 (dezenove) anos à data dos fatos
(05/09/2021).

Nos termos do
art. 65, I, do Código Penal
, é atenuante genérica a menoridade relativa do agente ao tempo da ação. Trata-se de
circunstância obrigatória e de natureza pessoal
, devendo ser reconhecida
independentemente de provocação
, por se referir à menor maturidade e discernimento do agente.

A jurisprudência do TJMT é pacífica nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL (12394)1014103-41.2025.8.11.0000 EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA SOBRE AGRAVANTE OBJETIVA. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME

R Revisão criminal contra sentença condenatória que impôs ao requerente pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 22 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II).

Fatos relevantes: (i) requerente condenado pela prática do crime de roubo majorado, ocorrido em 29/01/2016; (
ii
) delito praticado quando o requerente contava com 20 anos de idade; (
iii
) preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante da idade da vítima.

Requerimentos: (i) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (
ii
) readequação da pena final. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa. III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal em matéria de dosimetria da pena é admitida de forma excepcional, quando identificada manifesta ilegalidade ou erro técnico do julgador.

É impositivo o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) nas hipóteses em que demonstrado que o agente era menor de 21 anos na data do fato delituoso.

A circunstância atenuante da menoridade relativa, por relacionar-se à personalidade do agente, deve preponderar sobre as circunstâncias agravantes objetivas (CP, art. 67). IV. DISPOSITIVO

Ação revisional julgada procedente.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 61, II, “h”; 65, I; 157, § 2º, I e II; 33, § 2º, “b”; CPP, art. 621, III. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 898.056/AL; Súmula 231. (N.U 1014103-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 11/06/2025)

Dessa forma, reconhece-se a
atenuante da menoridade relativa
, aplicando-se
a fração de

redução de 1/6 (um sexto)
.

Da atenuante de confissão espontânea

O revisionando
confessou expressamente
em
inquérito e em
juízo ser o
proprietário das armas de fogo
e o
autor dos disparos
realizados na Av. Blumenau, em Sorriso/MT, conforme se extrai do acórdão
proferido nos autos principais
:

[Inquérito]:
MIKAEL, por sua vez, respondeu: “[...]
Que as duas armas eram do interrogando e as munições também; que realizou quatro disparos na fazenda e um disparo na cidade de Sorriso; que o disparo ocorreu na Av. Blumenau
; que o disparo foi para o alto enquanto o veículo estava em movimento; que as armas não possuem documento; que seu pai tinha recebido ameaças e por este motivo comprou as armas; que o LUCAS e o FELIPE não efetuaram disparo de arma de fogo; que a porção de cocaína era do FELIPE, para consumo dele; que não iriam efetuar roubo; que não fugiram da Polícia Militar; que LUCAS fez o teste do bafômetro”.

[Juízo]:
O último a ser interrogado foi MIKAELL, que confirmou ter encontrado FELIPE e LUCAS no Bar do Roque, quando lhes pediu uma carona para ir até o Rota do Sol buscar seu automóvel. “R:
Nessa carona que eu pedi, eu tinha bebido demais, acabei efetuando um disparo ali sentido do Rota do Sol. Aí a Polícia foi e abordou nós.

(...)

MP: Então o senhor confessa o porte do 32 e o disparo de arma de fogo? R: Confirmo. MP: Quem estava conduzindo o veículo? R: O LUCAS. MP: Sua arma estava onde? R: No assoalho.

(...)
”.

Não obstante,
o magistrado sentenciante deixou de mencionar a confissão na fundamentação da pena
, tampouco apresentou justificativa para
não
a utilizar
como atenuante da pena
, configurando
omissão relevante
(CF, art. 93, IX).

Cumpre destacar que,
antes mesmo da alteração da Súmula 545 do STJ
, esta Relatora já entendia que a
atenuante da confissão espontânea deve incidir independentemente de sua utilização pelo julgador na formação do convencimento
,
por traduzir manifestação voluntária de colaboração com a Justiça.

Os tribunais pátrios entendem que
jurisprudência dev
e
observar o princípio da irretroatividade dos entendimentos jurisprudenciais
,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DA REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA. ADEQUAÇÃO. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FURTO QUALIFICADO. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS VANTAJOSO AO RÉU. INVIABILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. SEGURANÇA E ESTABILIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A alteração de entendimento jurisprudencial não se aplica retroativamente aos casos já definitivamente julgados, ainda que em benefício do réu, independentemente da via processual eleita, seja por agravo em execução penal, seja por revisão criminal, justamente por não se tratar de lei, em sentido formal, mais vantajosa.
2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (
07001056120238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no
PJe
: 22/7/2023).

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. REPOUSO NOTURNO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. MANUTENÇÃO DA COISA JULGADA. 1. Em julgamento recente em Recurso Repetitivo do Tema nº 1087, a 3ª Seção da Corte Superior de Justiça mudou entendimento Jurisprudencial para que a causa de aumento do repouso noturno não seja aplicada às condenações pelo crime de furto qualificado, por ser incompatível.
2. A Constituição Federal permite a retroatividade da lei mais benéfica ao réu (artigo 5º, inciso XL), excepcionando a garantia da coisa julgada. Descabe ampliar o sentido da norma/regra para abranger também a retroatividade de entendimento jurisprudencial mais benéfico, ainda que estabelecido sob a sistemática dos recursos repetitivos.
4. Revisão criminal julgada improcedente.
(
07433904120228070000, Relator: CESAR LOYOLA, Câmara Criminal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no
PJe
: 7/4/2023)

Entretanto,
a presente hipótese não versa sobre retroatividade de tese
/entendimento
, mas sobre ausência de fundamentação expressa na sentença — situação que legitima o reconhecimento da atenuante na via revisional.

O entendimento encontra respaldo no recente
Tema Repetitivo n.º 1194
do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes), que fixou a seguinte tese
:

A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça também reconheceu idêntico entendimento:

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1005694-76.2025.8.11.0000 Ementa: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. Caso em exame:

Ação de Revisão Criminal proposta por INGRID MORAES SERCHES, condenada por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de acessório de arma de fogo e munições (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), objetivando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da minorante do tráfico privilegiado. II. Questão em discussão:

As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prestada na fase inquisitorial; (
ii
) se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. III. Razões de decidir:

A confissão espontânea, ainda que prestada em sede policial, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, nos termos da jurisprudência dominante.

Em contrapartida, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado revela-se indevida, ante a inequívoca demonstração de habitualidade delitiva, com apreensão de grandes quantidades e variedades de drogas, petrechos para o tráfico, e indícios concretos de vinculação com organização criminosa.

Em sede de revisão criminal, é possível ao Tribunal agregar fundamentos distintos dos utilizados na sentença para manter o afastamento da minorante, desde que não haja agravamento da pena, sem incidir em reformatio in pejus.

A ausência dos requisitos cumulativos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, notadamente a dedicação a atividades criminosas e o vínculo com facção criminosa, afasta a possibilidade de aplicação do redutor. IV. Dispositivo e tese:

Revisão criminal parcialmente procedente. Extensão do resultado do julgamento de ofício ao corréu LEAR CAMILO DA SILVA. Teses de julgamento:
“1. A confissão espontânea, ainda que realizada na fase inquisitorial, deve ser reconhecida como circunstância atenuante.”
“2. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige a presença cumulativa de seus requisitos, sendo inviável quando demonstrada a dedicação do agente a atividades criminosas ou seu envolvimento com organização criminosa.”

(...) (N.U 1005694-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 13/08/2025)

REVISÃO CRIMINAL (12394)1005869-70.2025.8.11.0000 EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA REVISTA PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. DILIGÊNCIA VÁLIDA. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. ADMISSÃO DA CONDUTA NA FASE POLICIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. MERA CONFISSÃO. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME

Ação revisional ajuizada com fundamento no art. 621, I e II, do CPP, contra acórdão que manteve condenação do requerente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (Lei 11.343/06, art. 33, caput).

Fatos relevantes: (i) abordagem policial durante patrulhamento no bairro Parque Del Rei; (
ii
) tentativa de fuga do requerente e posterior confissão da traficância; (
iii
) apreensão de 1,005 kg de maconha, fracionada em porções e armazenada em residência indicada pelo próprio agente; (
iv
) sentença mantida em apelação; (v) teses não discutidas na ação penal originária.

Requerimentos: (i) reconhecimento da nulidade da abordagem policial e da busca domiciliar por ausência de justa causa; (
ii
) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”); (
iii
) aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º); (
iv
) aplicação da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei 11.343/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a busca pessoal e domiciliar violaram garantias legais por ausência de fundada suspeita; (
ii
) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (
iii
) verificar a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e (
iv
) analisar o preenchimento dos requisitos para a incidência da causa de diminuição da colaboração voluntária. III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não se presta à reanálise de matéria fático-probatória já discutida nos autos, devendo restringir-se a hipóteses legais expressas, como erro judiciário manifesto ou surgimento de novas provas.

Não caracteriza nulidade da revista pessoal a abordagem policial em contexto incomum caracterizado pela localização do agente em rua com iluminação pública destruída, completamente escura, no canto de um muro próximo a região de mata.

Não caracteriza qualquer ilegalidade a busca domiciliar precedida de abordagem do agente, em via pública, em posse de substância ilícita, próximo de sua residência.

O agente faz jus à atenuante da confissão espontânea quando admite a prática do crime e a destinação comercial da droga, independentemente do uso dessa confissão para embasar a condenação.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e não integre organização criminosa.

A dedicação à atividade criminosa pode ser demonstrada pelo volume e fracionamento da droga, tempo de envolvimento declarado e uso habitual da residência como ponto de venda, inviabilizando a concessão do benefício.

A colaboração voluntária prevista no art. 41 da Lei 11.343/06 exige, para além da indicação do local onde haja drogas escondidas, que o agente contribua com a identificação de eventual comparsaria, forma de distribuição, associação criminosa ou organização criminosa. IV. DISPOSITIVO

Revisão criminal parcialmente procedente.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 240, § 2º, 244 e 621, I e II; CP, art. 65, III, “d”; Lei 11.343/06,
arts
. 33, caput e § 4º, e 41. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 229.514
AgR
; STJ,
AgRg
no REsp 2.131.320/TO; STJ, REsp 2.026.652/SP; TJMT,
Enunciado
30 da TCCR. (N.U 1005869-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Vice-Presidência, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)

Portanto, reconhece-se a
atenuante da confissão espontânea
, aplicando-se a
fração de

redução de 1/6 (um sexto)
.

Da dosimetria da pena

Conforme reconhecido na sentença, o revisionando foi condenado pelos crimes previstos nos
arts
. 14 e 15 da Lei n.º 10.826/2003
, ambos com
pena de reclusão
, razão pela qual incide o
art. 69, caput, do Código Penal
, que impõe o
cumprimento cumulativo das reprimendas
mediante
soma das penas
.

Atendendo ao princípio da
individualização da pena
e ao critério
mais favorável ao réu
, somam-se as frações das atenuantes de
menoridade relativa
e
confissão espontânea
(1/6 + 1/6 = 1/3), aplicando-se uma
redução única de 1/3 sobre a pena-base
de cada delito.

. Do Crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (pena de
reclus
ão)

A pena-base foi fixada em 03 (três) anos de
reclus
ão, no regime semiaberto, e
30
(
trinta
) dias-multa.

Somadas as frações das atenuantes, aplica-se a redução única de 1/3 (um terço), resultando em pena definitiva de 02 (dois) anos de
reclus
ão
.

Ademais, reduzo a pena de multa ao patamar d
e
10
(
dez
) dias-multa.

. Crime do art. 15 da Lei nº 10.826/2003 – Disparo de arma de fogo (pena de
reclus
ão
)

A pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão, no regime aberto, e
30
(
trinta
) dias-multa.

Aplicando-se a redução única de 1/3 (um terço), pelas atenuantes reconhecidas, a pena definitiva é fixada em 02 (dois) anos de reclusão.

Ademais, reduzo a pena de multa ao patamar de 10 (dez) dias-multa.

Por fim,
t
ratando-se
de
crimes autônomos punidos com reclusão
, aplica-se o
art. 69, caput, do Código Penal
, com
soma das penas
. Assim, o total da reprimenda é de
04 (quatro) anos de reclusão
, 20 (vinte) dias-multa, mantendo-se
o regime semiaberto, em observância ao art. 33, § 3º do Código Penal, considerando a natureza do delito e a motivação idônea lançada na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO do pedido de justiça gratuita, por ausência de interesse processual e, n
o mais
, JULGO PROCEDENTE a presente Revisão Criminal para reconhecer as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, aplicando-se a redução de 1/6 para cada,
readequando
a pena
final
do revisionando para 0
4
(
quatro
) anos de reclusão, em regime
inicial

semi
aberto, e
2
0 (
vinte
) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025